Tribunal: TJSP
Processo: 1072081-52.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Plano de saúde. Home care. Modificação da sentença de improcedência, em sede de apelação, para reconhecer a responsabilidade da ré pelo custeio do tratamento, em home care, até o óbito. Alegação de omissão no tocante à indenização por danos morais. Ação movida exclusivamente pela beneficiária, figurando os herdeiros apenas como representantes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Plano de saúde. Home care. Modificação da sentença de improcedência, em sede de apelação, para reconhecer a responsabilidade da ré pelo custeio do tratamento, em home care, até o óbito. Alegação de omissão no tocante à indenização por danos morais. Ação movida exclusivamente pela beneficiária, figurando os herdeiros apenas como representantes. Atendimento da pretensão de pronto, por intermédio de agravo de instrumento, e óbito ocorrido no curso da lide, não havendo que se falar em indenização por danos morais à interessada falecida. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente.

Embargos rejeitados.